Tribunal: STF
Processo: ARE 1593590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO AO USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. LEI FEDERAL Nº 13.465/2017. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO URBANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Ação Declaratória ajuizada em face do Município de Itajaí, objetivando o reconhecimento do direito ao uso para fins de moradia sobre imóvel público. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando o direito da autora ao uso para fins de moradia. O Município interpôs Apelação Cível, alegando, em preliminar, a inconstitucionalidade formal da Lei Federal n.º 13.465/2017, e, subsidiariamente, a impossibilidade de intervenção judicial em ato administrativo discricionário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n.º 13.465/2017 padece de inconstitucionalidade formal por ter origem em medida provisória que versaria sobre matéria reservada à lei complementar; (ii) verificar se a Autora faz jus à concessão de uso especial para fins de moradia sobre imóvel público, à luz da legislação federal e municipal aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle de constitucionalidade incidental pode ser suscitado pelas partes no curso de processo judicial, mas seus efeitos se limitam ao caso concreto, não afetando a validade da norma para terceiros.
4. A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.465/2017 é afastada, pois a norma trata de regularização fundiária urbana e rural, e não do procedimento judicial de desapropriação previsto no art. 184, §3º, da Constituição Federal.
5. A edição da Medida Provisória n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não viola o art. 62, §1º, I, “b”, da Constituição, uma vez que a inclusão dos incisos X e XI do art. 799 do CPC ocorreu por emenda parlamentar no exercício regular da função legislativa, não havendo vício de iniciativa.
6. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedente correlato (Apelação Cível n. 1032013- 34.2020.8.26.0196), já reconheceu a validade constitucional da Lei n. 13.465/2017, entendimento que reforça a inexistência de inconstitucionalidade formal.
7. O direito ao uso especial para fins de moradia, previsto no art. 1º da Medida Provisória n. 2.220/2001, com redação da Lei n. 13.465/2017, exige posse contínua e sem oposição por mais de cinco anos sobre imóvel público de até 250m² utilizado para moradia, desde que o beneficiário não possua outro imóvel.
8. Restou comprovado que a Autora reside no imóvel desde 2013, utilizando-o como moradia, e que o bem possui área inferior ao limite legal.
9. A negativa administrativa foi proferida por autoridade incompetente, o que acarreta a nulidade do ato.
10. O imóvel integra área destinada pelo Decreto Municipal n. 6.930/2003 ao assentamento de famílias carentes, o que demonstra a destinação social do bem e autoriza a regularização da situação da Autora.
11. A existência de inventário envolvendo os pais da Autora não impede o reconhecimento do uso especial, pois, conforme o art. 1.208, do Código Civil, atos de mera tolerância não induzem posse, e, sendo bem público, não há transmissão possessória, conforme Súmulas 340 do STF e 619 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
12. Tese de julgamento: A Lei Federal n. 13.465/2017 é formalmente constitucional, pois não versa sobre matéria reservada à lei complementar nem sobre direito processual civil vedado a medida provisória. O direito ao uso especial para fins de moradia é assegurado ao ocupante de imóvel público urbano que preencha os requisitos legais, ainda que o ente público tenha se omitido em regulamentar o pedido. O Poder Judiciário pode intervir para corrigir ilegalidade administrativa quando constatada incompetência do agente ou violação de direito subjetivo à moradia, sem ofensa à separação dos poderes.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 62, §1º, incisos I, 'b', e III; e 184, §3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente